Tribunal: TJDFT
Processo: 0709282-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS EXISTENTES. COMPENSAÇÃO DEVIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98 admite a rescisão unilateral do contrato, em caso de inadimplemento das mensalidades, desde que o descumprimento da obrigação ultrapasse 60 (sessenta) dias e o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
2. No caso em exame, não obstante o cancelamento do plano tenha ocorrido por inadimplemento, não há nos autos qualquer prova acerca da comunicação ao beneficiário, conforme determina a norma. Nesse passo, verifica-se que a operadora incorreu em abuso de direito ao interromper o serviço de forma unilateral e sem realizar as comunicações necessárias, além de violar o direito à informação, previsto no art. 6o, III, do CDC.
3. Há dano moral quando o plano de saúde se rescinde unilateralmente o contrato de seguro saúde, sem efetivar a prévia notificação do beneficiário, durante seu tratamento, pois tal conduta tem a potencialidade de agravar sua saúde mental, causando-lhe aflição e abalo psicológico, quadro capaz de comprometer sua estabilidade emocional. Se o montante arbitrado (R$ 5.000,00) não se mostra desarrazoado ou desproporcional, não há razão para sua revisão nesta instância revisora.
4. Inviável o conhecimento do pedido de majoração dos honorários advocatícios, quando deduzidos em sede de contrarrazões. Se havia interesse em modificar esse capítulo da sentença, cabia à parte interessada interpor o recurso próprio, nos termos dos artigos 1.009, 997, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.